Tribunal: STF
Processo: ADI 4596
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-06
Data de publicação: 2018-06-06

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos. 6-A, 6-B e 6-C do Decreto nº 29.560/2008. Revogação. Aditamento à petição inicial. Ausência de prejudicialidade. ICMS. Cobrança pelo Estado de destino. Mercadoria adquirida em outra unidade federada. Consumidor final não contribuinte do imposto. Artigo 155, § 2º, VII, b, da CF. Redação original. Emenda Constitucional nº 87/2015. Convalidação. Impossibilidade. Lei nº 14.237/2008. Artigo 1º, caput e §§ 1º; 2º, incisos I e II; 3º, 4º e 5º; e art. 2º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 30.542, de 23 de maio de 2011. Inconstitucionalidade. Modulação temporal.



    1. Ausência de prejuízo do pedido em relação aos arts. 6-A, 6-B e 6-C do Decreto nº 29.560/08 do Estado do Ceará em razão da revogação dos referidos dispositivos pelo Decreto nº 30.542/2011 do mesmo Estado, deferido que foi o aditamento à petição inicial para se substituir o pedido de declaração de inconstitucionalidade das disposições revogadas pela declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, caput e §§ 1º; 2º, incisos I e II; 3º, 4º e 5º; e do art. 2º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 30.542, de 23 de maio de 2011, publicado no DOE de 24/05/2011.



    2. O Plenário da Corte já definiu que ofende o sistema constitucional de repartição interestadual de receitas previsto para o ICMS a instituição de diferença de alíquotas em favor do estado destinatário das mercadorias na hipótese de venda direta ao consumidor. O art. 155, § 2º, VII, g, da CF, em sua redação original, previa a incidência de alíquota interna devida ao estado de origem.



    3. O ICMS incidente na aquisição de mercadorias ou bens por consumidor final não contribuinte do tributo decorrente de operação interestadual não pode ter regime jurídico fixado por estados-membros não favorecidos, sob pena de se contrariarem os arts. 155, § 2º, inciso VII, b, na sua redação original e o art. 150, IV e V, da CRFB/88.



    4. A pretexto de corrigir desequilíbrio econômico, os entes federados não podem utilizar sua competência legislativa concorrente ou privativa para retaliar outros entes federados, como pretendeu o legislador estadual ao editar a Lei nº 14.237/08. No caso, a Constituição adotou como critério de partilha da competência tributária o estado de origem das mercadorias ou bens, de modo que o deslocamento da sujeição ativa para o estado de destino depende de alteração do próprio texto constitucional, opção política legítima que não pode ser substituída pela ação do Judiciário.



    5. A orientação na jurisprudência da Corte vai no sentido de que o sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Dessa forma, mesmo que a mudança do texto constitucional perpetrada pela Emenda Constitucional nº 87/2015 pudesse ser conciliada com a lei inconstitucional, não poderia haver convalidação, nem recepção da lei, já que eivada de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição.



    6. O art. 11 da Lei Estadual nº 14.237/2008 e os arts. 1º e 2º do Decreto nº 30.542/2011, por serem inconstitucionais ao tempo de sua edição, não poderiam ser, como não foram, convalidados pela Emenda Constitucional nº 87/2015. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela referida emenda constitucional.



    7. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei nº 14.237/2008 e dos arts. 1º e 2º do Decreto nº 30.542/2011, ambos do Estado do Ceará, com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o mês seguinte ao do julgamento da presente ação direta, ressalvadas as ações judiciais em curso.